Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343 /06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Para fazer jus à redução de pena com amparo nas disposições previstas no artigo 33, § 4o, da Lei de Repressão à Entorpecentes, também conhecida como "causa de diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado, é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. A habitualidade no tráfico de drogas não se confunde com antecedentes criminais. Àquela é uma situação relacionada à frequente atividade do réu na mercancia, na venda ou distribuição de substâncias entorpecentes. Os antecedentes estão relacionados a delitos anteriormente praticados pelos réus; razão desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça se posicionarem no sentido de que até atos infracionais praticados na menoridade servem de parâmetro para análise da dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade; e justificarem o afastamento do benefício da diminuição da pena previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.
3. Negado provimento ao recurso.